Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715973-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EM FUNDACOES LTDA - ME AGRAVADO: MARCOS SOARES BEZERRA, GARIBALDE RICARDO DA SILVA, GABRIEL MARTINS BEZERRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25785332) interposto por LOCMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E TECNOLOGIA EM FUNDACOES LTDA em face de MARCOS SOARES BEZERRA, GARIBALDE RICARDO DA SILVA e GABRIEL MARTINS BEZERRA, ante a Decisão (ID 88735152 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença n. 0702591-59.2018.8.07.0011, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, indeferiu o pedido de penhora do salário e verbas rescisórias da parte Agravada. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Por ora, deixo de intimar a parte contrária, porquanto não perfectibilizada a relação processual na origem. Voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2021 16:17:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador